Tribunal: CARF
Processo: 11052.000685/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000685/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
IERGO SAMPAIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
TABELA
PROGRESSIVA.
FATO
GERADOR.
Os rendimentos de aluguéis e os rendimentos presumidamente omitidos com
base no artigo 42, da Lei 9.430/96 estão sujeitos ao ajuste anual e, por isso, o
fato gerador do imposto é anual e ocorre no dia 31 de dezembro do
correspondente ano.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO
IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
INOCORRÊNCIA.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor
de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000685/2010-85
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2007, decorrente da
apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (fls. 193/199).
O contribuinte impugnou a exigência (fls. 208/224), a qual foi parcialmente
mantida no julgamento de primeiro grau, com a exclusão de valores relativos a empréstimo
bancário e a algumas transferências entre contas de sua titularidade. Foi então exarado o acórdão
(fls. 243/259) que teve a seguinte ementa:
RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA. FATO GERADOR.
Os rendimentos de aluguéis e os rendimentos presumidamente omitidos com base no
artigo 42, da Lei 9.430/96 estão sujeitos ao ajuste anual e, por isso, o fato gerador do
imposto é anual e ocorre no dia 31 de dezembro do correspondente ano.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
A simples comprovação da origem de depósitos bancários em sede de impugnação
apenas confirma a omissão de rendimentos regularmente presumida durante a
fiscalização.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM.
Para comprovação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário que
se possa determinar a natureza tributária dos valores, informação indispensável para que
se verifique o correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir acompanhada
de provas inequívocas da materialização da operação..
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADES.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica das disponibilidades
anteriores como saldo de caixa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
Quando se tratar de conta conjunta, para fins de verificação dos limites legais, devem
ser considerados os valores integrais dos créditos e, depois, se caracterizada a omissão
de rendimentos, deve-se dividir os rendimentos apurados pelo total dos titulares de cada
conta.
Foi interposto recurso voluntário em 26/09/2013 (fls. 264/281), repisando as
alegações da impugnação, a seguir sintetizadas, e que serão detalhadas, no que necessário, na
fundamentação do voto:
a) nulidade do auto de infração, por erro na data do fato gerador quanto aos
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica;
b) nulidade do auto de infração, por erro na data do fato gerador quanto aos
depósitos bancários bloqueados;
c) comprovação da origem de depósitos bancários, totalizando no ano de 2006 R$
58.950,00, referente a aluguéis recebidos do locatário, Sr. Ricardo da Paixão Teixeira;
d) comprovação da origem de depósitos bancários, nos valores de R$ 67.000,00 e
R$ 117.500,00, respectivamente em 15/3/2006 e 13/6/2006, totalizando no ano de 2006 R$
181.500,00, referente a empréstimo recebido do Sr. Sérgio dos Santos Figueiredo;
e) comprovação da origem de depósitos bancários, nos valores de R$ 1.224,74 e
R$ 1.235,79, creditados, respectivamente, em 06/01/2006 e 07/02/2006, na conta corrente do
Bradesco, referente a reembolso de condomínio;
f) comprovação da origem de depósitos bancários, nos valores de R$ 8.500,00 e
R$ 1.900,00, respectivamente, em 17/11/2006 e 21/11/2006, Banco Bradesco, e nos valores de
R$ 1.000,00 e R$ 400,00, ambos no dia 07/02/2006, no Banco HSBC, referente a transferências
entre contas de mesma titularidade;
g) da necessidade do abatimento dos valores de rendimentos e disponibilidades
declarados pelo contribuinte como comprovação parcial da origem dos depósitos bancários;
h) da exclusão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, cujo montante não
ultrapasse a R$ 80.000,00 anual, considerando cada um dos cotitulares da conta corrente;
i) no final, sustenta a indevida aplicação da presunção legal, com fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/96, sem o aprofundamento da investigação por parte do fisco, devendo ser
cancelado o lançamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por deslocamento do fato
gerador dos rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica, que o contribuinte sustenta ser
mensal e não em 31/12/2006, não lhe assiste razão.
Isto porque em que pese a disponibilidade tenha ocorrido mensalmente, tais
valores foram omitidos da DIRPF do contribuinte, assim devem ser computados como
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva (ajuste anual), sendo que o fato gerador do
imposto de renda assim apurado se perfectibiliza no último dia do ano-calendário a que se refere,
no caso, 31/12/2006.
Em relação aos depósitos bancários bloqueados, o contribuinte sustenta que
também teria havido o deslocamento do fato gerador, porque a disponibilidade teria ocorrido
alguns dias após.
A Súmula CARF no 38 já consolidou o entendimento de que o fato gerador do
IRPF relativo à omissão de rendimentos apurados a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário. Portanto, a alegação do contribuinte
só teria cabimento em relação a depósitos bloqueados integrantes da base de cálculo do
lançamento referente aos últimos dias do mês de dezembro.
Entretanto, verifica-se que, na conta corrente junto ao banco HSBC, o valor de
depósito bloqueado no dia 14/12/2006 (R$ 4.204,10) já foi abatido do saldo devedor do
contribuinte, passando a integrar o patrimônio do contribuinte naquela data (ver fl. 105).
Restam portanto sem suporte fático os pedidos de nulidade formulados, devendo
ser reparado, por oportuno, que não se verifica no particular qualquer das hipóteses ensejadoras
da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, que recorre de seus termos evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No mérito, convém repisar que, por se tratar de lançamento decorrente de
depósitos bancários sem origem comprovada, conforme circunstanciado no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 159/192, após intimado o contribuinte atestou parcialmente a origem
dos depósitos, não comprovando a movimentação bancária constante do demonstrativo de fl.
190, cujos valores foram considerados como base de cálculo do lançamento.
Veja-se que não houve aplicação indevida de presunção legal, pois a infração
combatida foi apurada tendo como base o art. 42 da Lei no 9.430/96, sendo que desde o início da
vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a
regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de
rendimentos e/ou receita.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

De sua parte, o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 exige que a comprovação
demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo
desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos.
Argui o contribuinte que a decisão de piso não aceitou como justificativa para a
comprovação da origem de valores totalizando R$ 58.950,00, sob fundamento da ausência de
provas suficientes.
Verifica-se que, durante o procedimento fiscal o contribuinte já havia informado
que tais valores, depositados nas quantias de R$ 5.890,00 e R$ 5.900,00 por diversos meses,
referiam-se a recebimento de aluguéis, todavia foi considerada como insuficiente a alegação,
conforme fl. 179:
Os depósitos de R$5.890,00 e R$5.900,00 que o contribuinte justifica como
rendimentos de aluguéis, não apresentou a documentação hábil e idônea, como
contratos e comprovantes de pagamento, para sustentar a argumentação.
Na impugnação o contribuinte apresentou boletos bancários, sem quitação, nos
quais consta seu nome como cedente, e descrição de pagamento de aluguel, todavia, como
ressaltado pela DRJ, não foi apresentado nenhum outro comprovante do efetivo pagamento
(transferência da conta do ‘locatário’), tampouco o contrato locatício relativo a tais recebimentos
específicos, não sendo suficiente a prova juntada aos autos para considerar comprovada a origem
dos depósitos que pretensamente estariam justificados por tais documentos.
Quanto à alegação de que os depósitos bancários, nos valores de R$ 67.000,00 e
R$ 117.500,00, respectivamente em 15/3/2006 e 13/6/2006, referem-se a empréstimo recebido
do Sr. Sérgio dos Santos Figueiredo, também não há reparos a realizar na decisão de piso:
Cumpre esclarecer que, em se tratando de empréstimos, as partes envolvidas têm o
dever não apenas de informar as referidas operações nas respectivas declarações de
bens, por sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer prova da
transferência de numerário decorrente de tais atos. Ou seja, é preciso demonstrar a
efetiva materialização da operação, quando assim solicitado pelo Fisco, comprovando-
se a transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e
valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Diante da falta dos elementos acima citados, não há como correlacionar, com um
mínimo de segurança, os recursos em questão a empréstimos contraídos pelo
impugnante.
A jurisprudência deste Conselho tem firmado entendimento de que a
comprovação de empréstimo deve ser realizada mediante a comprovação da entrega de valores
ao mutuário, bem como a sua devolução ao mutuante.
Os documentos de fls. 234/237 não são aptos a demonstrar a origem dos valores
acima destacados. Acrescente-se, ainda, que não foram apresentados contratos de mútuo dos
cogitados empréstimos, o que evidencia, mais uma vez, a precariedade das provas juntadas.
Quanto aos depósitos bancários de R$ 1.224,74 e R$ 1.235,79, creditados,
respectivamente, em 06/01/2006 e 07/02/2006, na conta corrente do Bradesco, que o contribuinte
alega referirem-se a reembolso de condomínio, o documento juntado à fl. 240 nada prova, não
havendo como relacionar os valores ali constantes com os sujeitos à comprovação, bastante
diversos. Como observa a contestada:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

No entanto, além de não existir coincidência de valores, não foi apresentado nenhum
elemento adicional que possa estabelecer um vínculo entre os débitos apontados no
relatório com os depósitos em questão. Ao que parece o interessado defende que efetuou
os pagamentos à BCF Administradora de Bens e depois foi ressarcido dos valores pelo
locatário a quem caberia o ônus das despesas condominiais. Necessário então ter
apresentado o contrato de locação, bem como demonstrado a quitação das despesas de
condomínio seguida da transferência de valores do locatário para a sua conta corrente,
mas nada provou.
Assim, correta a decisão de piso que manteve a tributação sobre os referidos
depósitos bancários.
Quanto aos depósitos que alega decorrerem de transferências entre contas da
mesma titularidade, também não procede a alegação. A um, porque o contribuinte não
demonstrou a contrapartida na conta bancária de origem; a dois, porque, conforme salientado
pela decisão de piso, não há coincidência de datas e valores entre as contas correntes do HSBC e
Bradesco a corroborar a tese do contribuinte, conforme extratos de fls. 57/58, 74/75, 81 e
103/104.
Por outro lado, o contribuinte defende que os rendimentos declarados na DIRPF
do ano-calendário 2006 devem ser utilizados como comprovação de origem, ao menos
parcialmente, dos depósitos bancários.
Mais uma vez, entende-se que não assiste razão ao interessado.
No caso concreto, tem-se que o interessado declarou (fls. 04 e ss) ter recebido R$
16.346,33 (R$ 18.132,41 – imposto na fonte de R$ 1.786,08) como rendimentos de
aposentadoria do INSS, além de ter recebido R$ 18.450,00 como rendimentos tributáveis de
pessoa física (aluguéis), os quais foram inclusive considerados e descontados na apuração da
infração de omissão de rendimentos de aluguéis.
Bastaria ter ele apontado em que conta recebeu os mencionados depósitos de
aposentadoria, e discriminado quais são os relacionados com tal recebimento, carreando os
documentos comprobatórios para tanto. Veja-se que no histórico dos lançamentos sujeitos à
comprovação de origem não consta sequer sinal de apontamento vinculando-os a pagamento de
aposentadoria, fundamento pelo qual não se vê base para sua exclusão.
E, no que se refere aos rendimentos de aluguel no montante de R$ 18.450,00, eles
foram descontados, para fins de apuração da infração de omissão de rendimentos de aluguel, dos
depósitos vinculados à conta mantida no Bradesco, consoante Termo de Verificação Fiscal.
Dessa forma, não compuseram os montantes sujeitos à comprovação de origem, e que restaram
não justificados, portanto, inexiste motivo para sua exclusão da infração em exame.
Em relação à exclusão dos depósitos bancários de origem não comprovada
inferiores a R$ 12.000,00, desde que seu somatório anual não atinja R$ 80.000,00, conforme
preconizado pelo art. 849 do então vigente RIR/99, há que se notar que o total de depósitos
abaixo de R$ 12.000,00 atinge, nas contas conjuntas mantidas no Bradesco e no HSBC, a cifra
de R$ 220.277,15 – ver tabela de fls. 258/259, ou R$ 210.197,15, se computadas as exclusões
promovidas no julgamento de primeiro grau.
Então, seja considerando-se o total da movimentação financeira das contas, como
realizado no julgamento a quo, em consonância com a jurisprudência do CARF – ver, nesse
sentido, os acórdãos nos 9202-004.012 (maio/16) e 9202-005.672 (jul/17) – resta, de qualquer
modo, em muito ultrapassado o limite legal de R$ 80.000,00.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.494 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.000685/2010-85

Portanto sem razão o recorrente, também, nesse particular.
Anote-se, por fim, que a co-titular das contas examinadas, Ana Lopes Freitas,
também foi fiscalizada, havendo respondido intimações em conjunto com seu cônjuge, conforme
atestam os documentos colacionados nos autos (vg, fls. 163/164).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital